Tribunal: TJMT
Processo: 0026419-29.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026419-29.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (APELANTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 10.248.759/0001-41 (APELADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), MIQUEIAS ADRIANO DA SILVA LOPES (APELADO), VANESSA APARECIDA DE FARIAS ALVES (APELADO), WAGNER CHARLES DE ASSIS ALVES (APELADO), ANA PAULA MACHADO SOARES (APELADO), NEY ROLIM DE ALENCAR FILHO - CPF: 939.636.029-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. contrato nulo. pirâmide financeira. inexistência de prova documental do desembolso. dano moral não configurado. ilegitimidade passiva dos sócios mantida.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais declarou a nulidade do contrato por se tratar de pirâmide financeira, mas julgou improcedentes os pedidos de restituição dos valores supostamente investidos e de indenização por danos morais. Além disso, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto aos sócios, por ilegitimidade passiva.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a nulidade do contrato autoriza a restituição dos valores investidos mesmo sem prova documental do pagamento; (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais em razão do insucesso do investimento; (iii) estabelecer se é possível afastar a personalidade jurídica da empresa e responsabilizar pessoalmente seus sócios na fase de conhecimento.

iii. razões de decidir

3. A nulidade do contrato por ilicitude do objeto (prática de pirâmide financeira) autoriza apenas a restituição dos valores comprovadamente desembolsados, pois vedado o enriquecimento sem causa. Contudo, exige prova material do aporte, o que não foi não suprida pelo Recorrente.

4. A inexistência de comprovantes bancários, recibos, notas fiscais ou outros meios hábeis impede o reconhecimento do prejuízo patrimonial alegado, pois o dano material não se presume.

5. A expectativa frustrada de retorno financeiro não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando o investimento decorre de adesão voluntária a negócio com promessa de ganhos desproporcionais, o que evidencia assunção de risco e afasta o nexo causal.

6. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de abuso de direito, fraude ou confusão patrimonial, o que não ocorreu nos autos; não se admite responsabilização automática dos sócios sem prova robusta nesse sentido.

7. A condição do Autor como advogado que litiga em causa própria afasta a alegada hipossuficiência, tornando inaplicável a inversão do ônus da prova com base no CDC.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A nulidade de contrato com objeto ilícito (pirâmide financeira) autoriza apenas a restituição dos valores efetivamente comprovados, vedada a presunção do dano material. 2. Não há dano moral indenizável quando o insucesso decorre de risco assumido em investimento especulativo. 3. A desconsideração da personalidade jurídica exige pedido fundamentado e prova concreta de abuso ou fraude. 4. A inversão do ônus da prova no CDC depende de demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts.
884; CDC, arts. 28; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, RAC 0712376-07.2020.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 03.04.2024; TJ-GO, Apelação Cível 0156593-08.2013.8.09.0024, Rel. Des.ª Maria Cristina Costa Morgado, j. 04.06.2024; TJ-ES, RAC 0013233-68.2019.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0026419-29.2015.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Almar Busnello
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais movida em face de
Multiclick Brasil Publicidade Ltda, Miqueias Adriano da Silva Lopes, Vanessa Aparecida de Farias Alves, Wagner Charles de Assis Alves e Ana Paula Machado Soares
.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarou a nulidade do contrato celebrado entre o Autor e a empresa Multiclick Brasil Publicidade Ltda, por constar que se trata de típica operação de pirâmide financeira, com objeto ilícito, nos termos do art. 166, II, do Código Civil. Contudo, indeferiu o pedido de restituição dos valores investidos (R$ 35.750,00), devido à falta de comprovação documental do pagamento, bem como não acolheu o pedido de indenização por danos morais. Ademais, reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa, e extinguiu o feito quanto a estes, sem resolução de mérito.

Diante da sucumbência, condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões, o Apelante alega que, uma vez reconhecida a nulidade do contrato, é imperiosa a restituição das partes ao
status quo ante
, nos termos do art. 182 do Código Civil, independentemente da juntada de prova documental do pagamento, diante da dificuldade de obtenção de comprovantes em esquemas fraudulentos como o de pirâmide financeira.

Afirma que o acervo probatório demonstra, indene de dúvidas, a contratação e o valor pago.

Aduziu que a frustração do investimento, a expectativa frustrada de retorno financeiro, a inexecução contratual e o abalo psicológico causado pela fraude excedem o mero dissabor e configuram verdadeira violação à dignidade, passível de reparação.

Além disso, impugna o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios, sob o argumento de que, em casos de fraude e contrato nulo por pirâmide financeira, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica já na fase de conhecimento, com base no art. 28 do CDC e art. 50 do Código Civil, sendo os sócios pessoalmente responsáveis pelos danos decorrentes do ilícito.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões de Multiclick Brasil Publicidade Ltda, Miqueias Adriano da Silva Lopes, Vanessa Aparecida de Farias Alves e Wagner Charles de Assis Alves no Id. 308218435.

Sem contrarrazões de Ana Paula Machado Soares.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 03/06/2015,
Almar Busnello
ajuizou Ação Anulatória de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais em face de
Multiclick Brasil Publicidade Ltda.
, representada pelos Senhores Miquéias Adriano da Silva Lopes, Vanessa Aparecida de Farias Alves, Wagner Charles de Assis Alves e Ana Paula Machado Soares.

Narrou que, no mês de julho de 2013, firmou com a empresa requerida um Contrato de Adesão a Serviços de Publicidade e Comunicação, na modalidade denominada “marketing multinível”, assumindo a condição de “filiado assinante Rubi”, com o propósito de comercializar produtos e/ou serviços oferecidos pela rede de empresas parceiras credenciadas.

Afirmou que, para ingressar no sistema de marketing da Requerida, efetuou a adesão de 13 (treze) contas — denominadas: almar, Busnello, alvarojoao, joaoalvaro, almaradv, marilunoro, noro, alvaronoro, marilubusnello, albus, advbusnello, vittorbusnello e ramla —, pagando o valor de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) por cada conta, o que totalizou R$ 33.750,00 (trinta e três mil setecentos e cinquenta reais).

Sustentou que o contrato previa retorno financeiro de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais).

Aduziu que, visando dar fiel cumprimento às obrigações assumidas, passou a realizar, de forma regular e diligente, a divulgação de produtos e serviços, bem como a intermediação, o agenciamento e a promoção de anúncios, inclusive por meio de redes sociais, em benefício da atividade econômica desenvolvida pela requerida.

Alegou que, apesar de ter cumprido integralmente sua parte no pacto, jamais conseguiu efetuar qualquer saque dos valores a que teria direito, sob a justificativa de que o sistema operacional da empresa se encontrava constantemente em manutenção. Tal circunstância, segundo o Autor, resultou na completa inexecução do contrato.

Esclareceu que, em razão de decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública em trâmite na Comarca de Florianópolis/SC, a Requerida teve suas atividades suspensas e seus bens bloqueados, diante de indícios da prática de pirâmide financeira, o que impediu o Autor de acessar os ganhos prometidos contratualmente.

Acrescentou que, em todo o território nacional, foram ajuizadas inúmeras ações contra a empresa demandada, sem êxito na citação, visto que, após as denúncias de fraude, a sociedade empresária e seus diretores desapareceram, inviabilizando a satisfação dos prejuízos suportados pelos contratantes.

Diante de tais fatos, requereu a declaração de nulidade do contrato celebrado, bem como a condenação solidária da Requerida e de seus diretores à devolução integral do valor investido, no montante de R$ 35.750,00 (trinta e cinco mil setecentos e cinquenta reais) e ao pagamento de indenização por dano moral.

Na contestação, Ana Paula Machado Assis sustentou a ilegitimidade passiva e a inexistência de provas em seu desfavor, já que não foi causadora do alegado dano.

Decorrido
in albis
o prazo para manifestação dos demais sócios, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que, na qualidade de curadora especial, ofereceu contestação por negativa geral.

Encerrada a instrução processual, o Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarou a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes e, diante da inexistência de provas acerca dos valores efetivamente desembolsados, indeferiu o pedido de restituição.

Em relação aos Requeridos Miqueias Adriano da Silva Lopes, Vanessa Aparecida de Farias Alves, Wagner Charles de Assis Alves e Ana Paula Machado Soares, extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo sua ilegitimidade passiva.

Por fim, condenou o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformado,
Almar Busnello
interpôs este Recurso de Apelação Cível sob a alegação de que, uma vez reconhecida a nulidade do contrato, é imperiosa a restituição das partes ao
status quo ante
, nos termos do art. 182 do Código Civil, independentemente da juntada de prova documental do pagamento, diante da dificuldade de obtenção de comprovantes em esquemas fraudulentos como o de pirâmide financeira.

Afirma que o acerco probatório é suficiente para comprovar a contratação e o valor pago.

Aduziu que a frustração do investimento, a expectativa frustrada de retorno financeiro, a inexecução contratual e o abalo psicológico causado pela fraude excedem o mero dissabor e configuram verdadeira violação à dignidade, passível de reparação.

Além disso, impugna o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios, sob o argumento de que, em casos de fraude e contrato nulo por pirâmide financeira, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica já na fase de conhecimento, com base no art. 28 do CDC e art. 50 do Código Civil, sendo os sócios pessoalmente responsáveis pelos danos decorrentes do ilícito.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença.

De início, registro que, da análise do acervo probatório, observa-se que o contrato denominado “Termos e Condições de Uso do Site” (Id. 308217947), que serviria de base à avença, não contém qualquer dado identificador do Apelante, tampouco há indicação de local, data ou assinatura que demonstre a efetiva vinculação das partes. Tal documento, portanto, carece de autenticidade e eficácia probatória mínima, sendo incapaz de demonstrar a contratação ou o pagamento alegado.

Conforme se extrai da própria petição inicial, o Apelante afirmou ter desembolsado R$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais) por cada uma das treze contas que aderiu, totalizando R$ 35.750,00 (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais). Contudo, não trouxe aos autos um único comprovante bancário, recibo, nota fiscal, extrato ou transferência que evidencie o efetivo pagamento.

Nesse contexto, não sobressai dúvidas quanto a inexistência de prova documental mínima do alegado prejuízo financeiro.

A despeito das testemunhas ouvidas em audiência, sem embargo à ilação do Recorrente, pois, conquanto confirmem a adesão do Apelante ao sistema de marketing multinível, não suprem a imprescindível prova material do desembolso financeiro.

Cumpre ressaltar, que a prova testemunhal, por mais consistente que pareça, não se presta, isoladamente, a embasar pedido de restituição patrimonial, uma vez que o dano material exige comprovação objetiva e documental do valor supostamente despendido.

Não se desconhece, contudo, que, tratando-se de contrato nulo relativo a investimento ilícito, a exemplo dos esquemas de pirâmide financeira, o investidor não faz jus aos rendimentos ou ganhos prometidos, mas apenas à restituição ao
status quo ante
, mediante a devolução dos valores efetivamente aportados, devidamente corrigidos.

Esse entendimento reflete orientação consolidada nos Tribunais Estaduais, os quais vêm reconhecendo o direito à restituição simples dos aportes comprovados, afastando, todavia, qualquer pretensão de lucros ou retornos financeiros decorrentes de operação ilícita.

A título ilustrativo, cito: TJ-DF – RAC 0712376-07.2020 .8.07.0001 1837299, Relator.: Getúlio De Moraes Oliveira, Data de Julgamento: 03/04/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/04/2024.

Todavia, na hipótese dos autos, tal restituição não se mostra possível justamente pela inexistência de prova, segura e inconteste, do desembolso. Ou seja, inexiste nos autos qualquer documento hábil a demonstrar que o Apelante efetivamente transferiu ou pagou à Apelada o montante alegado.

Admitir a devolução sem prova concreta equivaleria a presumir o dano, o que não é admissível.

Nesse sentido:

TRIPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELAS VINCENDAS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA DÚPLICE DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. (...) 2.
O dano material não se presume, portanto não há como reconhecer o dever de indenizar se não restaram suficientemente comprovados os valores despendidos
. (...) (TJ-GO - Apelação Cível: 0156593-08.2013.8.09.0024, Caldas Novas, Relator.: Des(a). Maria Cristina Costa Morgado, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2024).

Importante rememorar, que o Apelante, por livre e consciente iniciativa, aderiu a um modelo de negócio que prometia lucros expressivos e imediatos, circunstância que revela inequívoca assunção de risco.

A boa-fé objetiva, embora imponha deveres de lealdade e informação, não socorre aquele que, voluntariamente, participa de operação de retorno financeiro desproporcional e manifestamente suspeita, sem adotar as cautelas mínimas exigidas do homem médio.

Assim, o reconhecimento da nulidade contratual, por ilicitude do objeto, não autoriza, por si só, o deferimento de restituição de valores não comprovados. Admitir o contrário implicaria enriquecimento sem causa em desfavor da parte contrária, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Por esses fundamentos, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, também não assiste razão ao Apelante.

A frustração de expectativa de ganho financeiro, ainda que em decorrência de negócio posteriormente declarado nulo, não configura, por si só, dano moral indenizável.

O aborrecimento, a decepção ou o desapontamento que decorrem do insucesso de investimento especulativo não violam direitos da personalidade, permanecendo restritos ao campo dos meros dissabores da vida civil.

Com efeito, o dano extrapatrimonial, enquanto lesão à dignidade humana, exige demonstração de efetivo sofrimento psíquico, humilhação ou desprestígio social, o que não se verifica na espécie.

Cumpre destacar, que a própria natureza do empreendimento (pirâmide financeira) evidencia que os prejuízos decorreram de risco voluntariamente assumido, o que afasta o nexo causal necessário à responsabilização civil.

Assim, a despeito de ser reconhecida a nulidade do contrato por objeto ilícito, não se pode imputar à empresa Apelada ou a seus representantes a responsabilidade pelo abalo subjetivo alegado, haja vista que a adesão se deu de forma livre e consciente, em contexto notório de promessa de ganho rápido e desproporcional.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO EM PIRÂMIDE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO DOS REQUERIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. [...] Tese de julgamento: 1. O ônus de provar a existência de dolo ou fraude em contratos envolvendo pirâmides financeiras recai sobre a parte autora, conforme art. 373, inciso I, do CPC. 2. Participantes de esquemas de pirâmide financeira assumem os riscos das operações,
não sendo cabível indenização ou restituição de valores
com fundamento em expectativas frustradas de lucro. (...) (TJ-ES - RAC 00132336820198080012, Relator.: Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Publicado em 06/02/2025). (sem destaque no original)

Quanto à ilegitimidade passiva dos sócios, o Juiz
a quo
decidiu de forma escorreita.

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui pilar do direito empresarial, e sua superação, pela via da desconsideração da personalidade jurídica, exige demonstração cabal de abuso, fraude ou confusão patrimonial, conforme previsto no art. 50 do Código Civil e no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, não houve pedido fundamentado nesse sentido, tampouco foram apresentados elementos probatórios que justificassem a responsabilização direta dos sócios.

A simples alegação de que estes teriam participado do esquema não basta para afastar a autonomia da pessoa jurídica, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

É de se registrar, ademais, que a defesa apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, mediante negativa geral, não gera presunção de veracidade das alegações iniciais, sobretudo quando o Autor, aqui Apelante, não cumpre seu ônus probatório essencial.

O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é categórico ao impor ao Autor o dever de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Com efeito, a inversão do ônus probatório, prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica automaticamente, exigindo verossimilhança e hipossuficiência, o que não se verifica, pois o Apelante é advogado e litiga em causa própria, não podendo ser considerado parte vulnerável.

Desse modo, não havendo prova documental do suposto investimento, tampouco evidência de abalo moral ou fundamento para a responsabilização pessoal dos sócios, a sentença merece integral confirmação.

Portanto, a sentença analisou corretamente as provas, aplicou de modo adequado o direito e não merece reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% por cento do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantem-se suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025